Tribunal: TCU
Processo: 026.654/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10144/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.654/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Rodrigues Brandao (XXX.079.101-XX); Fabricio Gomes da Silva (XXX.037.406-XX); Jorge Luiz Alencar Lopes (XXX.578.831-XX); Juliana dos Reis Tupina Coelho (XXX.717.095-XX); Lucas Bruno Paiva Guimaraes Silva (XXX.214.161-XX); Luis Henrique Martins Vilarinho (XXX.636.951-XX); Matheus Sbroggio Politano (XXX.643.328-XX); Mauricio Silveira Freitas (XXX.067.320-XX); Moniza Leal Ferrari (XXX.950.539-XX); Robson Alves Bezerra (XXX.107.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.